Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744837-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS APELADO: MARLEIDE RIBEIRO QUEIROZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Instituto Conab de Seguridade Social - Cibrius contra sentença (Id 43178495) do juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento proposta por Marleide Ribeiro Queiroz em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) Em sua defesa, a ré não impugna a pretensão da inicial, alegando que “(...) não tem o menor interesse na resistência ao direito vindicado pela Autora, porque é uma entidade sem fins lucrativos, (...)”, esclarecendo apenas que o nome da autora não consta como beneficiária do benefício. No entanto, a ré não comprova tal alegação, ao passo que a escritura pública do ID 111868757 confirma a existência de união estável entre a autora e o falecido desde 04/07/2001, atendendo, assim, a previsão do artigo 5o, § 3o, do Regulamento do Plano. Conclui-se, assim, que a recusa no pagamento da pensão foi indevida. Ademais, as partes já formalizaram acordo envolvendo o Plano CONABPREV, deixando a ré de apresentar justificativa plausível para o indeferimento do pagamento estabelecido no Plano CONAB SALDADO. A ré destacou ao ID 121285692 que o valor do benefício destinado à autora, na condição de pensionista, equivale a R$ 5.542,60, calculado na forma do artigo 38 do Regulamento do Plano. Em réplica, a autora destacou a necessidade de aplicação do reajuste do referido valor, na forma do que dispõe o artigo 56 do Regulamento do Plano, “in verbis”: “Art. 56 Os Benefícios Saldados de Renda Continuada assegurados por força deste Regulamento, inclusive aqueles Benefícios Saldados Iniciais ainda não concedidos, relativos aos Participantes, serão reajustados anualmente, no mês de maio de cada ano, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor/IBGE, apurada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do reajuste ou, na impossibilidade de cômputo de todos os meses, pelo período existente, observado o previsto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo. Os Pecúlios Saldados Iniciais por Morte ainda não concedidos, serão atualizados anualmente, no mês de maio de cada ano, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor/IBGE, apurada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao da atualização ou, na impossibilidade de cômputo de todos os meses, pelo período existente, observado o previsto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo”. Portanto, o pedido da autora deve ser procedente para que a ré efetue o pagamento da pensão por morte prevista no Plano CONAB SALDADO, desde o dia seguinte ao óbito do contratante (30/03/2021), na forma do artigo 38, parágrafo único, do Regulamento do Plano, com o devido reajuste. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento e à implementação do benefício mensal à favor da autora, referente à pensão por morte prevista no Plano CONAB SALDADO contratado pelo falecido, no valor de R$ 5.542,60 (cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), desde 30/03/2021, aplicando-se o reajuste estabelecido no artigo 56 do Regulamento do Plano. Sobre as parcelas vencidas, deverão ser acrescidas a correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento e os juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, arcará o réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...) Em face da sentença, as partes opuseram embargos de declaração (Ids 43178510 e 43178516), os quais foram rejeitados, respectivamente, nas decisões de Ids 43178512 e 43178518. Inconformada, a parte ré interpõe apelação (Id 43178521). Em razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa. Argumenta que “quando o pedido de concessão de benefício foi solicitado pela Autora apelada, o Instituto apelante equivocou-se nas informações sobre os direitos da autora da ação, mas, posteriormente, verificou que a mesma não estava inscrita como ‘beneficiária designada’ apta a receber o benefício relativo ao segundo Plano (Plano Conab Salda). Acresce que “o apelado, por sua vez, antes de ser proferida sentença nos autos, pugnou por audiência de conciliação e, nesta ocasião firmou acordo quanto ao Plano ConabPrev, liberando, de imediato, o saldo de contas (cota única) em favor da apelada. Nesta mesma ocasião retificou os argumentos em petição própria fundamentando a ausência de fundamento legal para concessão de benefício quanto ao segundo Plano (Conab Saldado). Para surpresa do apelante, sua Excelência indeferiu a petição e determinou o desentranhamento da referida peça, mesmo sendo protocolada tempestivamente antes de proferida a r. sentença ora recorrida.” No mérito, sustenta a ausência de previsão legal para pagamento de benefício não previsto atuarialmente pelo plano. Ressalta a inobservância do juízo a quo da jurisprudência do c. STJ no sentido de ser “imprescindível a realização de Perícia Atuarial quando se trata de concessão de benefício, principalmente quando este não está previsto nos instrumentos de contratação do titular.” Ao final, formula os seguintes pedidos: Posto isso, REQUER a Vossa Excelência seja julgada procedente a Preliminar suscitada pelo apelante, em todos os seus termos, haja vista o cerceamento do direito de defesa do réu apelante, que teve sua peça desentranhada dos autos causando significativo prejuízo nos autos em relação ao Instituto apelante. Por consequência, sejam os autos devolvidos para realização de novo julgamento considerando os argumentos suscitados pelo apelante em sua peça cerceada. Se diferente entender Vossa Excelência, REQUER, ainda, no Mérito: Seja a presente Apelação Cível julgada procedente em todos os seus termos, para julgar improcedente a presente ação judicial, por manifesta ausência de previsão legal para concessão do benefício em favor da apelada junto ao Plano Conab Saldado ou, se diferente entender Vossa Excelência, reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que o Juízo de primeiro grau submeta os autos à realização de Perícia Atuarial (conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior), para diagnosticar a existência ou não de contribuição no plano Conab Saldado, em favor da autora, que possa fazer frente à despesa do benefício suscitado pela apelada. Contrarrazões da apelada no Id 43178525, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso. Esta relatoria, por meio do despacho exarado no Id 43224570, determinou ao apelante o recolhimento, em dobro, do valor das custas recursais, por não ter demonstrado, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Em cumprimento ao referido despacho, o apelante comprovou o recolhimento em dobro do preparo (Ids 43668381, pp. 1-2 e 43668383, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência do apelante via sistema. Segundo certificado no Id 43178520, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante foi disponibilizada no DJe em 8/11/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 9/11/2022 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 10/11/2022 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 1/12/2022 (quinta-feira), considerando o feriado forense no dia 15/11/2022. De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu Instituto Conab de Seguridade Social - Cibrius registrou ciência da “expedição eletrônica” de 7/11/2022 em 10/11/2022. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Mister asseverar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272, ambos do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, conforme certificado no Id 43178520, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante foi disponibilizada no DJe em 8/11/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 9/11/2022 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 10/11/2022 (quinta-feira). Desse modo, a apelação deveria ter sido interposta até 1/12/2022 (quinta-feira), considerando o feriado forense no dia 15/11/2022, mas o foi em 5/12/2022, de modo que flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porque aviado fora do prazo previsto no art. 1003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora